Tribunal: CARF
Processo: 10660.907752/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.907752/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.044 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
EXPRINSUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CONTAGEM DO PRAZO.
DIES A QUO.
A Administração Tributária tem o prazo de cinco anos, a partir da entrega da
declaração de compensação - DCOMP (e não do pedido de ressarcimento -
PER), para homologar ou não a compensação, sob pena de a compensação ser
homologada tacitamente por decurso de prazo.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
ATOS ANTERIORES AO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo
princípio inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se
instalam e são exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto
70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida
(contencioso).
PIS.
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
TERCEIRIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. VEDAÇÃO AO
CRÉDITO.
Para fazer jus ao crédito presumido da agroindústria, a empresa precisa
produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício
cumulativo das atividades previstas na legislação de regência.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.

Tratando-se de emissão de notas por empresas inaptas, e não tendo sido
comprovado o pagamento e a efetiva movimentação das mercadorias descritas
nas notas fiscais, cabível a glosa do crédito básico da Contribuição ao PIS e da
COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.907752/2011-44
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.041, de 21 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10660.907748/2011-86, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório e não homologar as compensações pleiteadas na Dcomp.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho por meio de recurso
voluntário, no qual apresente os seguintes tópicos como alegações de defesa:
1. DA DECADÊNCIA PARA A GLOSA DOS CRÉDITOS;
2. DA NULIDADE PELO EMBASAMENTO EM DEPOIMENTOS DE TERCEIROS
E PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DESSES MESMOS DEPOIMENTOS AOS
AUTOS DO PRESENTE PTA.;
3. DA EXIGÊNCIA ILEGAL DE QUE A ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL DEVA
SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA RECORRENTE.
4. DO EQUIVOCADO ARGUMENTO DE QUE O CAFÉ ERA ADQUIRIDO NA
MODALIDADE POSTO ARMAZÉM;
5. DA BOA FÉ DA RECORRENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DOS
CRÉDITOS FUNDADO NO ENTENDIMENTO DE QUE OS FORNECEDORES
ENCONTRAM-SE INATIVOS E DE QUE HÁ INDÍCIOS DE INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE PESSOAS.
6. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EFICÁCIA RETROATIVA AO ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N.° 26, DE 17.09.2012 E A SÚMULA
CONSTANTE DO PT A 10660.722728/2012-18;
7. DO SUPOSTO ERRO DA RECORRENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE
PROPORCIONALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
1.
DA DECADÊNCIA PARA A GLOSA DOS CRÉDITOS;
Inicialmente a Recorrente se insurge contra a decisão de piso, a qual
contou o prazo para homologação tácita da data em que foram
transmitidas as DCOMPs, e não da data de apresentação do PER.
Não merece prosperar sua indignação.
O artigo 74, §5o da Lei n. 9.430/96 determina o prazo de homologação
tácita que corre contra a Administração Fiscal, a qual tem cinco anos para
apreciar a declaração de compensação apresentada pelo contribuinte. Não
há previsão legal para a homologação tácita dos pedidos de restituição ou
de ressarcimento, sendo pacífica a jurisprudência deste conselho no
sentido de, em sendo diferentes os institutos, impossível estender a
limitação à atuação da Administração Pública por analogia. Dessarte,
correta a decisão da DRJ quando concluiu que inexiste homologação
tácita in casu, uma vez que a declaração de Compensação que deu
origem aos débitos cobrados foi entregue em 29/07/2008, enquanto que a
manifestação da autoridade fiscal foi notificada ao contribuinte em
18/06/2013 (fls 424).
Tampouco assiste razão à Recorrente quando invoca os dispositivos do
Código Tributário Nacional (CTN), em especial o artigo 150 §4o para
aplicação no caso concreto, afinal, aqui inexiste lançamento tributário, este
sim regido pela citada normativa legal.
Não há, assim, qualquer decadência a ser reconhecida neste caso.
2.
DA NULIDADE PELO EMBASAMENTO EM DEPOIMENTOS
DE TERCEIROS E PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DESSES
MESMOS DEPOIMENTOS AOS AUTOS DO PRESENTE PTA.;
Sobre as alegações da Recorrente a respeito de nulidade do ato
administrativo por cerceamento do direito de defesa por ter se utilizado
de depoimentos dos quais não teria tido participação, são necessários
alguns esclarecimentos.
A Recorrente em nenhum momento prova que, efetivamente, as pessoas
físicas e jurídicas a ela relacionadas não compuseram as investigações
que resultaram nos depoimentos descritos no TVF.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

A alegação genérica sobre os vícios processuais que eventualmente
maculariam esse processo não podem resguardar a Recorrente. É seu o
ônus da prova dos fatos que alega, uma vez que se trata fatos
impeditivos, modificativos, extintivos do direito da Fiscalização (artigo
373, inciso II NCPC).
Ainda quanto à aventada nulidade, cabe relembrar que o procedimento
fiscal é inquisitório e aos particulares cabe colaborar com a autoridade
administrativa, pois nessa fase não se formou ainda a relação jurídica
processual e os particulares não atuam como parte. Isto somente acontece
com o ato de lançamento e a respectiva impugnação, quando se instaura o
contencioso administrativo, com todos os deveres e direitos expostos no
Decreto 70.235/72 e na Lei n. 9.784/99.
Assim, antes da apresentação da impugnação, não há litígio, não há
contraditório, e o procedimento é levado a efeito de ofício pelo fisco.
Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do Decreto 70.235, de
1972, preceitua: “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento ”. É a partir desse momento que, iniciada a fase processual,
passa a vigorar na esfera administrativa o princípio constitucional da
garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à
ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes,
nos termos do art. 5o, inciso LV, da CF.
No presente caso, pela análise do relatório fiscal, constato que todos os
direitos da Contribuinte foram seguidos durante o curso da ação fiscal.
Afinal, o despacho decisório foi instruído com as provas que motivaram
o entendimento firmado pela fiscalização, todos plenamente à disposição
da Recorrente para que pudesse se defender no momento processual
adequado.
Assim, afasto o argumento de preliminar da sobre a ofensa ao
contraditório e ampla defesa, inexistindo lugar para a aplicação do artigo
59 do Decreto 70.235/72.
3.
DA
EXIGÊNCIA
ILEGAL
DE
QUE
A
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL DEVA SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE
PELA RECORRENTE
Pela leitura do TVF (fls 324 a 341), percebe-se que a glosa dos créditos
presumidos se deu por dois motivos: i) pela atividade da manifestante não se
enquadrar como agroindustrial; ii) pela aquisição de fornecedores inativos e
pelos indícios de interposição fraudulenta de pessoas. Cada um desses
fundamentos é capaz de, sozinho, justificar a negativa do direito ao crédito
pretendido pela Recorrente.
Com relação ao primeiro deles, tem-se que o crédito presumido e a
possibilidade de a pessoa jurídica descontar créditos sobre os insumos
adquiridos a esse título foi previsto pelo art. 8o da Lei n.o 10.925/2004,
que assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
O § 6o do referido dispositivo legal, vigente à época dos fatos geradores,
logo, aplicável ao caso dos autos, classificava a atividade de produção
agroindustrial como sendo:
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Assim, aliás, conceitua a atividade agroindustrial o art. 6o da IN SRF n.o
660/2006:
Art. 6 o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do
art. 5 o , excetuadas as atividades relacionadas no art. 2 o da Lei n o 8.023, de
1990; e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor ( blend )
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código
09.01 da NCM.
O texto legal é claro no sentido da necessidade de que haja produção pela
empresa agroindustrial, de acordo com os requisitos ali estabelecidos,
para que seja viável o creditamento. Dessarte, incabível a defesa quando
alega a possibilidade de tomada do crédito presumido da Contribuição ao
PIS e da COFINS relativamente aos gastos com café para a
industrialização por terceiros. Tal constatação advém do texto legal, que
cria o benefício fiscal em questão, a ser insterpretado nos moldes do
artigo 111 do CTN, sendo incabível a tentativa de transposição da lógica
que vige na legislação do IPI ao presente caso.
É o que consta da mansa jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010,
2011 AGROINDÚSTRIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. Até 31 de dezembro de 2011,
enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, aos
produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura para terceiros, a
fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não dava direito
à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja vista
descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda. CRÉDITO PRESUMIDO.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

AQUISIÇÃO DE CAFÉ IN NATURA. UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO. De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599, de 2012,
incluído pela Lei no 12.995, de 2014, o saldo do crédito presumido de que trata o
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à
aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para
compensação ou ressarcimento. (Acórdão 3201-008.432, de 26/05/2021)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2009 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIRO.
VEDAÇÃO. Para fazer jus ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004, art. 8°,
§6°, a empresa precisa produzir ela própria o café que revende, considerando
como tal o exercício cumulativo das atividades elencadas no dispositivo legal.
(Acórdão 3301-007.808, de 23/06/2020 – Processo no 19991.000727/2009-46 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2007 a 30/06/2007 AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CAFÉ. Até 31 de dezembro de
2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 aos
produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura para terceiros, a
fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não dava direito
à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja vista
descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda. (Acórdão 3002-001.160, de
16/03/2020 – Processo no 19991.000726/2009-00 – Relator: Carlos Alberto da
Silva Esteves)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a
30/06/2008
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE. Não
faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o, da
Lei no 10.925/2004, aquele que realiza a industrialização por encomenda. Isto
porque a pessoa jurídica não realizou efetivamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, ou seja, não é quem de fato produz as mercadorias,
requisito essencial para fruição do benefício. As normas de regência de benefício
fiscal devem ser interpretadas de forma estrita, tal qual descrito na lei. (Acórdão
3001-000.782, de 17/04/2019 – Processo no 19991.000723/2009-68 – Relator:
Marcos Roberto da Silva)
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Ano-
calendário: 2009 CRÉDITO PRESUMIDO – AGROINDÚSTRIA Para fazer jus
ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa produzir ela própria o
café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das atividades
previstas na legislação de regência. (Acórdão 3002-007.886, de 17/12/2019 –
Processo no 19991.000450/2010-95 – Relator: Jorge Lima Abud)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2011 a 30/06/2011 REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA
TERCEIROS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004.
IMPOSSIBILIDADE. Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as
disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01
da NCM, a remessa de café in natura para terceiros, a fim de que estes
realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do
crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o
requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a
produtora da mercadoria destinada à venda. (Acórdão 3201-003.683, de
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

22/05/2018 – Processo no 10640.724207/2011-52 – Relator: Charles Mayer de
Castro Souza)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUÇÃO DE CAFÉ.
EXERCÍCIO CUMULATIVO DAS ATIVIDADES DO §6o DO ARTIGO 8o DA
LEI No 10.925/2004. Para ser considerada produtora dos produtos classificados
no código 09.01 da NCM e possuir o direito de se apropriar de crédito presumido
de que o artigo 8o da Lei no 10.925/2004, a contribuinte deve exercer
cumulativamente as atividades padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados. (Acórdão 3302-004.267, de
23/05/2017 – Processo no 19991.000083/2010-20 – Relator: Paulo Guilherme
Déroulède)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa
jurídica que terceiriza a sua produção (industrialização por encomenda), visto
que não é essa pessoa jurídica quem de fato produz as mercadorias, requisito
essencial para fruição do benefício. (Acórdão 3302-010.220, de 15/12/2020 –
Processo no 16349.000043/2009-31 – Relator: Raphael Madeira Abad)
Dessarte, independentemente do argumento subsidiário apresentado pelo
TVF para a glosa das notas fiscais constantes do ANEXO III, qual seja, a
aquisição de fornecedores inativos e pelos indícios de interposição
fraudulenta de pessoas, correta a negativa do direito ao crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS.
4.
DA BOA FÉ DA RECORRENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE
GLOSA DOS CRÉDITOS FUNDADO NO ENTENDIMENTO DE
QUE OS FORNECEDORES ENCONTRAM-SE INATIVOS E DE QUE
HÁ INDÍCIOS DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.
Pela leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls 324 a 341, percebe-se
que parte da negativa aos créditos pleiteados fundamenta-se na
inidoneidade das notas fiscais, num contexto de interposição de pessoas
jurídicas no setor cafeeiro. A suposta prova do esquema fraudulento de
interposição de PJ envolvendo a Recorrente serviu tanto como argumento
subsidiário para negar o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o
da Lei 10.925/2004 (item II.1., do TVF) – conforme visto no tópico 3
acima -, quanto como argumento único para negar a integralidade do
crédito presumido decorrente das notas emitidas pela empresa Cafeeira
São Sebastião (item ii.3 do TVF), sendo todas as notas fiscais listadas no
Anexo III do TVF.
É consabido o contexto dos esquemas criminosos deflagrados pela
Polícia Federal no setor cafeeiro (e.g. Operação Broca e Tempo de
Colheita), em que pessoas jurídicas de fachada eram interpostas na cadeia
econômica para a permissão da tomada do crédito integral passível de
ressarcimento/compensação da Contribuição ao PIS e da COFINS, ao
invés do presumido, decorrente da compra diretamente dos produtores
rurais.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

Contudo, entendo que a questão do suposto esquema fraudulento de que
participaria a Recorrente não é o que determina o destino do presente
julgamento.
Isto porque a Autoridade Fiscal ficou aquém do seu dever de
fundamentar o ato administrativo de negativa do crédito pleiteado pelo
contribuinte com base nesse ponto. Com efeito, o TVF fala o tempo todo
em “indício de fraude” e “em tese” quando trata do suposto esquema
envolvendo a Recorrente, parecendo o tempo todo se esquivar da
afirmação categórica de que apurou de fato a atitude antijurídica por
parte do contribuinte. Veja-se os seguintes trechos:

(...)

Importante destacar que a documentação que a autoridade fiscal cita, a
qual serviria para comprovar a fraude pelos depoimentos dos
fornecedores da Recorrente, não está juntada aos autos. Trata-se do
citado “Memorando DRF/VAR/SAFIS no 94/2012”. Tampouco o Ato
Declaratório Executivo no 26/2012, que declarou a inidoneidade das
notas fiscais emitidas pela São Sebastião, ou a citada conforme Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz constante do
Processo Administrativo no 10660.722728/2012-18 foram juntadas ao
processos. Só existem alguns fragmentos desses documentos, transcritos
no corpo do TVF.
Outro fato que chama a atenção é que a própria Fiscalização reconhece
no Termo de Verificação Fiscal que as aquisições não geraram crédito
básico para a Recorrente, mas sim créditos presumidos (35%), o que faz
com que perca o sentido toda a narrativa a respeito da sua participação no
esquema fraudulento de compra de café, cujo objetivo é justamente
escapar do restrito crédito presumido.
Por sua vez, o Acórdão da DRJ simplesmente não se aprofunda no caso
concreto, tecendo longos comentários sobre o panorama geral de fraudes
deflagradas no setor cafeeiro para tomada ilegal de créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS que não tem nenhuma conexão com a
Recorrente. Inclusive, a decisão recorrida admite que não está provada a
participação da Recorrente na fraude, em suas palavras:
Não se pode aqui afirmar qualquer tipo de conluio entre a interessada e seus
fornecedores, contudo, é estranha a vocação da empresa EXPRINSUL
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. em realizar compras de empresas com fortes
indícios de inidoneidade (a quase totalidade delas omissas contumazes e
inexistentes de fato).
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

Não pude verificar nos autos a origem da afirmação que se trataria da
quase totalidade das notas. Ademais, a quantidade de eventos é
indiferente para a constatação de fraude, a qual deve ser provada
objetivamente, e não por “estranheza” dos seus avaliadores.
Embora existam tais reticências quanto à prova da simulação alegada no
TVF, o fato da empresa Cafeeira São Sebastião ter sido declarada inapta,
sendo consideradas inidôneas as notas fiscais para o período aqui
compreendido, é fato sim suficiente para, a princípio, sustentar a glosa do
crédito perpetrada pela Fiscalização:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 26,DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
Declara a inidoneidade de notas fiscais referentes à comercialização de emissão
da
CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA -
CNPJ 00.837.387/0001-35.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 302, inciso IX, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17/05/2012,
bem como de acordo com o disposto nos arts. 1o e 2o da Portaria MF no 187, de
26 de abril de 1993, publicada no DOU de 28/04/1993, declara:
Art. 1o - INIDÔNEOS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes
à comercialização de emissão da CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA - CNPJ
00.837.387/0001-35, emitidos nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010, por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes
para comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa
na apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo
Administrativo
no
10660.722728/2012-18,
Súmula
Administrativa
de
Documentação Tributariamente Ineficaz.
Pois bem. O artigo 82, parágrafo único da Lei n 9.430/1996 dispõe que o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas tenha sido considerada inapta gerará
efeitos contra terceiros quando o adquirente demonstrar o efetivo
pagamento do preço e o recebimento dos bens:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
O dispositivo coloca os requisitos para prova de boa-fé do adquirente,
quais sejam: (i) o pagamento efetivo pelas mercadorias supostamente
adquiridas; (ii) que as recebeu em seu estabelecimento.
Tal normativa vai ao encontro da Súmula 509, de 26 de março de 2014,
do Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda.
Vale lembrar que os paradigmas que levaram a edição da Súmula
resolveram a questão da eficácia retrospectiva do ato declaratório da
inaptidão, sendo que o que importa é efetivamente a prova que as
operações ocorreram.
Como já decidiu este Conselho em diversas oportunidades (e.g. Acórdão
n. 3403003.630), a veracidade da compra e venda se demonstra por meio
de prova eficaz do pagamento, como a (e.g., transferência bancária,
microfilmagem de cheque, depósito bancário e etc.,) e, cumulativamente,
a prova efetiva do recebimento das mercadorias. Sem tais evidências
básicas da operação, não há que se falar em boa-fé da Recorrente e muito
menos em manutenção dos créditos, pois a conclusão a que se chega é a
de que as operações são realmente fictícias, ainda que as empresas
vendedoras estejam em situação formal regular perante o Fisco.
No caso concreto, a Recorrente trouxe aos autos para prova do exercício
das atividades dos fornecedores à época dos fatos geradores (fls. 140/184
e 248/250), bem como a prova do pagamento do insumo (fls. 186/222 e
224). A DRJ fala em abstrato sobre a comprovação do pagamento do
café, porém nega o direito ao crédito em razão do suposto esquema
fraudulento de interposição de PJ na cadeia no café que, como visto, não
encontra-se devidamente demonstrado nestes autos.
Ocorre que, analisando detidamente as provas trazidas aos autos, vê-se
que nenhum dos documentos apresentados pela Recorrente referem-se às
operações com a Cafeeira São Sebastião, mas sim a compras de outros
fornecedores.
Não estando demonstrado o pagamento das mercadorias, nem mesmo se
faz necessário avaliar a questão do recebimento das mesmas, por
intermédio de armazém geral, conforme as colocações da defesa.
Por tudo quanto exposto, tem-se que: i) não foi provado pela fiscalização
o conluio da Recorrente no alegado esquema fraudulento de interposição
de pessoas no setor cafeeiro; ii) tal imputação de fraude é desconexa com
o presente caso, em que o contribuinte tomou crédito presumido da
contribuição ao PIS e da COFINS; iii) contudo, há de fato compras
amparadas em notas fiscais inidôneas da Cafeeira São Sebastião, e não
está demonstrado que o fornecedor foi pago, de modo que a Recorrente
não pode ser considerada como terceiro de boa-fé, com fulcro no artigo
82, parágrafo único da Lei n 9.430/1996 e na Súmula 509 do STJ, para
fins tomada de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Por essas razões, não há motivo para reversão das glosas aqui tratadas.
5. DO SUPOSTO ERRO DA RECORRENTE ACERCA DA
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS
As afirmações da Recorrente no sentido de não ter no período vendas não
tributadas ou de determinadas receitas serem qualificadas como receitas
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

financeiras não são capazes de afastar as conclusões trazidas pelo TVF a
respeito do má utilização do rateio proporcional, in verbis:
II.3- Da Alteração da Proporção das aquisições de bens de revenda
vinculadas à Receita Tributada no Mercado Interno, à Receita Não
Tributada no Mercado Interno e à Receita de Exportação
15. De início, cumpre informar que para fins de apuração dos créditos referentes
ao PIS não cumulativo, o contribuinte optou conforme Ficha 01 – Dados Iniciais
do seu Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon, pelo
método de determinação dos créditos vinculados à receita auferida/obtida no
mercado interno e de exportação com base na proporção da Receita Bruta
Auferida.

16. Isto posto, essa fiscalização procedeu, por amostragem, a auditoria das notas
fiscais de saída da empresa com a sua escrituração contábil e os valores
declarados no seu Dacon, na Ficha 7 A – Cálculo do PIS, como receitas
tributadas no mercado interno, receitas sem incidência da Contribuição –
Exportação e receitas Tributadas à alíquota zero. Dessa análise inicial, constatou-
se erros primários no preenchimento do Dacon pelo contribuinte, a seguir
descritos:
16.1. Como a opção da empresa foi pelo método de determinação dos créditos de
PIS com base na proporção da Receita Bruta auferida, as rubricas que compõem
a base de cálculo deveriam ter sido proporcionalizadas de acordo com o
percentual de receita tributada no mercado interno, de receita sem incidência -
Exportação e de receita tributada à alíquota zero em relação ao total da receita
bruta auferida, conforme recalculado no Anexo II – Proporção de Créditos.
Tendo sido erradamente, em seu Dacon, essas rubricas vinculadas apenas à
receita tributada no mercado interno e à receita de exportação, quando o
correto seria proporcionalizar essas aquisições/despesas no mercado
interno, vinculando-as tanto à receita tributada no mercado interno, à
receita de exportação quanto à receita não tributada no mercado interno.
16.2. Sendo, assim, foram recalculados os valores de todas as rubricas da Ficha 6
A do Dacon do contribuinte que formam a base de cálculo dos créditos a
descontar do PIS referentes às aquisições no mercado interno em relação aos
novos percentuais, demonstrados no Anexo II, vinculados às receitas tributadas
no mercado interno, às receitas não tributadas no mercado interno e às receitas de
exportação. O que refletiu, conforme demonstrado no Anexo I, no recálculo do
crédito básico de PIS descontado no mês e em glosas dos créditos básicos (glosas
referentes ao recálculo do rateio) tanto relativos aos vinculados à receita
tributada no mercado interno quanto aos vinculados à receita de exportação, com
a conseqüente formação de créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno.
Frise-se que é contraditória a defesa quando alega não haver efetuado
vendas não tributadas, mas afirma em seguida que parte das vendas referem-
se a receitas de exportação e receitas financeiras.
A forma utilizada pela Fiscalização encontra-se de acordo com a
legislação, bem descrita e consolidada na Solução de Consulta no 143 -
SRRF06/Disit Data 20 de novembro de 2012, com a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
CRÉDITOS
VINCULADOS
A
RECEITA
NÃO
TRIBUTADA.
MÉTODO
DE
DETERMINAÇÃO. Em relação aos custos, despesas e encargos comuns às
vendas tributadas e às vendas sujeitas à alíquota zero, a pessoa jurídica deve
determinar o crédito vinculado às vendas com alíquota zero utilizando-se de um
dos seguintes métodos: a) apropriação direta, inclusive em relação aos custos,
por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

escrituração; ou b) rateio proporcional, aplicando-se aos custos, às despesas e aos
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
alíquota zero e a receita bruta total, auferidas no mês. Na hipótese de opção pela
apropriação direta, para apuração do crédito decorrente de encargos comuns,
aplica-se o método de custo real de absorção, mediante a aplicação de critérios
de apropriação por rateios que dêem uma adequada distribuição aos custos
comuns. O método de determinação dos créditos eleito pela pessoa jurídica deve
ser aplicado consistentemente por todo o ano-calendário para a Contribuição para
o PIS/Pasep e para a Cofins. Dispositivos Legais: Lei no 11.033/2004, art. 17; Lei
no 11.116/2005, art. 16; Lei no 10.637/2002, art. 3o, §§ 7o a 9o; IN SRF no
594/2005, art. 40. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS CRÉDITOS VINCULADOS A
RECEITA NÃO TRIBUTADA. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO. Em relação
aos custos, despesas e encargos comuns às vendas tributadas e às vendas sujeitas
à alíquota zero, a pessoa jurídica deve determinar o crédito vinculado às vendas
com alíquota zero utilizando-se de um dos seguintes métodos: a) apropriação
direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de
custos integrada e coordenada com a escrituração; ou b) rateio proporcional,
aplicando-se aos custos, às despesas e aos encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à alíquota zero e a receita bruta total,
auferidas no mês. Na hipótese de opção pela apropriação direta, para apuração do
crédito decorrente de encargos comuns, aplica-se o método de custo real de
absorção, mediante a aplicação de critérios de apropriação por rateios que dêem
uma adequada distribuição aos custos comuns. O método de determinação dos
créditos eleito pela pessoa jurídica deve ser aplicado consistentemente por todo o
ano-calendário para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins.
Dispositivos Legais: Lei no 11.033/2004, art. 17; Lei no 11.116/2005, art. 16; Lei
no 10.833/2003, art. 3o, §§ 7o a 9o; IN SRF no 594/2005, art. 40.
Finalmente, a Recorrente não apresentou provas sobre suas alegações.
Faltam elementos (cópia da contabilidade, extratos financeiros etc) que
pudessem comprovar o alegado, lembrando que está sob julgamento
processo de iniciativa do contribuinte, sendo seu o ônus de demonstrar o
direito pleiteado.
Dessarte, devem ser afastados os argumentos da defesa nesse ponto.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.907752/2011-44

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital